Tribunal: TJPA
Processo: 0017893-42.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017893-42.2016.8.14.0401

APELANTE: EMANO DE NAZARE BRAGANCA GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0017893-42.2016.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

EMANO DE NAZARE BRAGANCA GONCALVES

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): ROSSANA PARENTE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. FIGURA TÍPICA EQUIPARADA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS CONSISTENTES. DEPOIMENTOS POLICIAIS CREDIBILIDADE. VALOR PROBANTE
.
RELEVÂNCIA.
PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0017893-42.2016.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

EMANO DE NAZARE BRAGANCA GONCALVES

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): ROSSANA PARENTE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
EMANO DE NAZARE BRAGANCA GONCALVES

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 16, §º único, inciso IV, da Lei nº. 10.826/2003 (id nº.

6690054).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 29 de maio de 2016, no interior de um estabelecimento comercial chamado “Bar da Mary”, localizado na Rua Santo Antônio, Bairro da Pratinha II, no Distrito de Icoaraci, nesta cidade, o recorrente foi preso em flagrante na posse de uma arma de fogo de uso permitido, conforme auto de apreensão (id nº.

6690044 - Pág. 10). Por essa razão, inicialmente, o referido apelante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas inseridas no art. 14,
caput
, da Lei nº. 10.826/2003 (id nº.

6690047).

Posteriormente, a denúncia foi aditada para alterar a capitulação penal, imputando ao recorrente a prática do delito tipificado no art. art. 16, §º único, inciso IV, da Lei nº. 10.826/2003

(id nº. 6690051 - Pág. 12).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas (id nº.

6690056 - Pág. 5 – 8).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id nº.

8920474 - Pág. 1 – 3).

Da mesma forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo desprovimento do recurso (id nº.

9361374 - Pág. 1).

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Inicialmente friso que, ao contrário do que alegou o recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id nº.

6690044 - Pág. 8), o auto de apreensão (id nº.

6690044 - Pág. 10), o laudo de balística (id nº.

6690046 - Pág. 9) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id nº.

6690044 - Pág. 12 – 15).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pelas testemunhas PM Rubinaldo da Costa Ferreira e PM Auri Salomão Araújo, cujos depoimentos foram colhidos em audiência de instrução (id nº.

6690057 – 6690058/id nº. 8920462 – 6754174) e que, em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia.

No ponto, cabe destacar que, segundo a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais têm valor probante e especial relevância, já que seus atos são revestidos de fé pública, devendo receber a devida credibilidade, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
[1]
.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância dos depoimentos testemunhais e com as demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[2]
.

Rejeito, portanto, a tese de insuficiência probatória.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS
. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I –[...]. IV – Pedido de absolvição do paciente da prática do delito de associação para o tráfico. A parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado a respeito da condenação do paciente em relação ao delito de associação para o tráfico por ocasião da decisão monocrática. V
– Com efeito, a Corte de origem atestou a prática da associação para o tráfico, destacando a confissão do corréu, os depoimentos dos policiais, a existência de denúncia anônima, interceptações telefônicas, registro de conversas extraídas dos aparelhos celulares dos acuados, a grande quantidade de drogas apreendidas, a semelhança do acondicionamento dos entorpecentes encontrados com acusados e a apreensão de petrechos usados para o tráfico de drogas. Desta feita, afastar a condenação do delito de associação para o tráfico, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus
. A propósito: AgRg no REsp n. 1804625/RO, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 05/06/2019; e HC n. 502.868/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/05/2019. VII –
De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido. (AgRg no HC 684.145/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

[2]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0013268-04.2012.8.14.0401. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 14 E 15, DA LEI Nº 10.826/03 (PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO). RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
IMPROCEDENTE. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA: (TJPA

- 7565446, 7565446, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15)

Belém, 27/10/2022